Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG N° 1.002 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LITÍGIO EM FACE DO DISTRITIO FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Reexame de apelação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
2. O autor da ação é patrocinado pela Defensoria Pública, que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, requerido na presente demanda.
3. Conforme julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário n° 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n° 1.002): É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
4. Considerando que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC).
5. Juízo positivo de retratação. Acórdão reformado. Apelação provida para, reformando parcialmente a sentença, condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.